Tribunal: TJMT
Processo: 1017442-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Vistos, etc.
Após o encaminhamento dos autos para pauta de julgamento, sobreveio petição id. 32346962 do agravado, suscitando perda do objeto, eis que diante da inercia do agravante, o juiz “a quo” arquivou o processo originário, indeferindo a petição inicial.
Juntou cópia da sentença (id. 32346964).
Pois bem.
Não há falar em perda do objeto, pela prolação da sentença pelo juízo “a quo”.
A matéria reconhecida na sentença - ausência de emenda à inicial, com a indicação do valor do correto, com base no valor real do imóvel, bem como promovessem o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária complementares – encontra-se “sub judice” no presente agravo.
Destarte, a prolação da sentença, no caso concreto, por si só não prejudica o agravo de instrumento:
Nesse sentido, dispõe o artigo 946 do CPC:
“Art. 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo.
Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento. ”
Interpretando os termos da lei, depreende-se que, se há apelação em curso, significa que houve sentença. E, se há agravo de instrumento a ser julgado simultaneamente com a apelação, significa que este agravo subsiste, mesmo após a sentença que ensejou o apelo.
Fredie Didier Jr. leciona sobre o efeito ultrativo do agravo, quando o recurso está pendente de julgamento e sobrevém sentença:
“Questão interessante é saber qual o destino a ser dado ao agravo de instrumento pendente de julgamento no tribunal nos casos em que já sobreveio sentença no processo em que fora proferida a decisão interlocutória por ele impugnada. Isto porque não são raros os casos em que o tribunal, tendo notícia da prolação de sentença pelo juízo de primeira instância, entende, só por isso, que está prejudicado o agravo de instrumento. (...)
A resposta a tais indagações passa, antes, pela análise do disposto no art. 946 do CPC, segundo o qual ‘o agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo’.
Conforme retratado alhures, seu parágrafo único assim complementa: “se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento”.
A leitura de tal dispositivo já indica uma resposta: a superveniência da sentença não prejudica o agravo de instrumento. Ora, se a própria lei diz que o agravo há de ser julgado antes da apelação e, se forem julgados na mesma sessão, o agravo terá precedência, é porque não há inadmissibilidade superveniente do agravo com a posterior prolação da sentença.
Na verdade, a sorte do agravo de instrumento pendente de julgamento dependerá sempre da análise do caso concreto, não se podendo dizer abstratamente que a só superveniência da sentença vai gerar, ipso facto, a perda do objeto do referido recurso. Há casos em que é evidente a utilidade do agravo de instrumento, mesmo sobrevindo a sentença. É o que ocorre.
A propósito, o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. AFERIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PERÍCIA ECONÔMICO-CONTÁBIL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Não acarreta a carência superveniente de interesse processual, o julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de realização de provas, quando proferida sentença em desfavor da parte que a requereu. Hipótese em que a própria validade da sentença ficará condicionada ao que nele for decidido. III – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” (STJ – AgInt no REsp: 1708154 SP 2017/0249734-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018). (Grifei).
Pelo exposto, REJEITO a questão suscitada na petição de id. 32346962, tendo em vista que persiste o interesse processual.
Decorrido o prazo, coloque-se em pauta e procedam-se as intimações.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator